Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NARRATIVA COESA E HARMONIOSA. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU NÃO REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUA MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica, coerente, e, corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevância, salvo prova em contrário. Nessa linha, não merecem acolhida as teses relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

2. A fixação da pena pelo juízo sentenciante, em inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autoriza sua revisão, de ofício, pela instância superior. 2.1. Esta 2a Turma Criminal reputa adequada a majoração da pena-base, na segunda fase da dosimetria, em 1/6 (um sexto), para cada agravante incidente na hipótese. 2.2. O crime continuado próprio implica na exasperação da pena pelo intervalo de 1/3 a 2/6 da pena, na terceira fase da dosimetria (art. 71, CP).

3. A pena fixada abaixo de 4 (quatro) anos, na hipótese de réu não reincidente, autoriza a fixação do regime aberto para o início de seu cumprimento. 3.1. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções, pelo prazo de 02 (dois) anos, ainda que o crime tenha sido praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher. 3.2. Diante da inexistência de justificativa para a manutenção da segregação preventiva do agente, cabível o direito de recorrer em liberdade.

4. Recurso parcialmente provido.